Tribunal: TJPA
Processo: 0812137-59.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6179 - Conversão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812137-59.2021.8.14.0040

APELANTE: MARCELO AZEVEDO GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício previdenciário (B31) em acidentário (B91), sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de esclarecimentos periciais e de nova perícia; (ii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre as enfermidades do autor e o labor desempenhado, apto a justificar a conversão do benefício em sua modalidade acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório existente, nos termos do art. 371, do CPC, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4. A realização de nova perícia exige demonstração de insuficiência do laudo técnico, o que não se verificou no caso concreto, conforme art. 480, CPC.

5. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia e as atividades laborais, não havendo elementos técnicos robustos aptos a infirmá-la.

6. Doenças de natureza psíquica possuem etiologia multifatorial, exigindo prova consistente do vínculo com o trabalho, não cumprido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado.

b. A ausência de comprovação do nexo causal impede a conversão de benefício previdenciário em acidentário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

15ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, no dia 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Azevedo Gomes contra sentença proferida que, nos autos da ação de Conversação de Benefício de Auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença por acidente de trabalho com tutela de urgência ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Narra o recorrente que laborava como operador de equipamentos e instalações em mineradora e, a partir de março/2018, foi acometido de Transtorno de Ansiedade (CID F41) e Reações ao Estresse (CID F43), vindo a ser concedido Auxílio-Doença Previdenciário (B31)

Ajuizou a demanda, alegando que o benefício foi concedido de forma incorreta, pois entende que deveria ser implantado o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (B91), considerando que as enfermidades foram decorrentes das atividades que desempenhava no local de trabalho.

Foi realizada perícia médica judicial (
ID 25667333
), concluindo que o apelante está acometido de Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2), Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F32.2) e Tremor essencial (G25.0), porém não são decorrentes do trabalho exercido.

A sentença de
ID 25667343
levou em consideração o resultado do laudo pericial e julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, consignando não estarem presentes os requisitos necessários para a conversão do benefício.

Irresignado, o autor interpôs apelação (
ID 25667344
), no qual sustenta, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi indeferido o pedido de esclarecimentos periciais e a realização de nova perícia técnica. Ademais, aponta que as patologias diagnosticadas se enquadram no Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), o que gera presunção de origem ocupacional.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 25667348.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante preenche os requisitos para conversão do Auxílio-Doença Previdenciário (B31) em Auxílio-Doença Acidentário (B91).

Entendo que as preliminares de nulidade apontadas incidem no mérito, tendo em vista que abordam as conclusões do laudo pericial, razão, pela qual, passo a analisá-las conjuntamente.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, como regra estruturante da atividade jurisdicional, o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade técnica para valorar as provas constantes dos autos e aferir a necessidade de dilação probatória, desde que o faça de forma fundamentada.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O Laudo Médico Pericial (
ID 25667333
), apesar de concluir pelo reconhecimento de patologias psiquiátricas que acometem o apelante, entendeu que elas não são decorrentes do trabalho exercido, apontando como causa provável a “predisposição genética, sendo que eventos traumáticos ou estressantes podem desencadear episódios depressivos em indivíduos propensos.”

Apesar do apelante alegar que o fato de o juízo
a quo
indeferir o pedido de esclarecimentos periciais, bem como, realização de nova perícia complementar incorreu em cerceamento de defesa, não vislumbro a ocorrência no caso.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a prova pericial, estabelece requisitos mínimos de validade do laudo técnico. Dispõe o art. 473 do CPC:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina pátria:

“O perito tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466), com toda sua diligência, no prazo fixado pelo juiz (art. 157, CPC).

(...) Incumbe-lhe, assim, comunicar previamente aos assistentes das partes do dia, hora e local em que realizará a diligencias, apresentar laudo tempestivamente, responder quesitos apresentados pelas partes, eliminar dúvidas e divergências em torno de seu laudo e, se for o caso, comparecer em audiência para prestação de esclarecimentos necessários.

(...) Por fim, impõe-se expressamente que o perito traga respostas precisas e concludentes para os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. Essa exigência se estende, naturalmente, aos quesitos suplementares e à prestação de esclarecimentos em mesa de audiência.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 02, Salvador: JusPodivm, 2016, fls. 273, 289-290)

A perícia foi corretamente realizada, com profissional médico detentor de conhecimento técnico para o cumprimento do encargo, o qual respondeu todos os quesitos apresentados, formulando laudo completo, claro e conclusivo. Ademais, foi aberto prazo às partes para impugnação do documento, não incorrendo em cerceamento de defesa.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a atividade probatória não se submete à vontade irrestrita das partes, mas sim ao juízo de pertinência e relevância exercido pelo magistrado, a quem incumbe zelar pela duração razoável do processo e pela eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º, LXXVIII, CF.

A pretensão de realização de nova perícia ou de complementação do laudo, por sua vez, não pode ser admitida como direito subjetivo da parte, sobretudo quando desacompanhada de demonstração concreta de vícios técnicos relevantes, tais como omissão substancial, contradição interna ou ausência de fundamentação. Assim, conclui-se que houve somente o inconformismo da parte com as conclusões apresentadas.

O apelante sustenta que as patologias diagnosticadas no laudo pericial se enquadram no Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), o que geraria presunção de origem ocupacional, nos termos do art. 21-A da Lei nº 8.213/91.

Importante citar que a referida Lei dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e em seu art. 19, 20 e 21, delimitam o conceito de acidente do trabalho e as causas que se equiparam, desde que demonstrada a relação direta ou indireta com a atividade exercida.

Transcrevo abaixo o dispositivo citado pelo apelante:

Art. 21-A.

A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

Nota-se para a aplicação do referido artigo, é necessário que a perícia do INSS caracterize a natureza acidentária da incapacidade, o que não ocorreu, considerando que foi concedido auxílio-doença previdenciário. Ademais, ressalto que tanto a perícia realizada pela autarquia, quanto a realizada pelo poder judiciário, apontaram que os transtornos desenvolvidos pelo apelante não possuem relação com as atividades desempenhadas.

Não se pode desconsiderar, contudo, que os transtornos de natureza psíquica, embora possam estar associados ao trabalho, decorrem de múltiplos fatores extralaborais. Da mesma forma, quanto aos laudos médicos particulares apresentados, estes não possuem o condão de afastar, por si só, as conclusões do perito judicial.

A simples existência de incapacidade laboral não implica, automaticamente, no reconhecimento de sua natureza acidentária, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal, que não restou comprovado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026